Tribunal: TJES
Processo: 0013852-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. contra acórdão unânime da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, condenando a ré à execução de obrigações de fazer para correção de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.010,00. A embargante sustenta omissão e erro material no acórdão, com pleito de efeitos infringentes, alegando: (i) julgamento extra petita por ausência de pedido expresso de danos materiais; e (ii) ausência de pretensão resistida/interesse de agir, com base na ausência de comprovação da ciência prévia da construtora sobre os vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos podem produzir efeitos infringentes para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de julgamento extra petita, fundamentando que o pedido indenizatório pode ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

5. A insurgência da embargante consiste em inconformismo com a fundamentação adotada, e não em vícios de julgamento, sendo incabível a substituição dos fundamentos jurídicos adotados por outros (arts. 141 e 492 do CPC) por meio de embargos.

6. A questão da existência de interesse de agir foi enfrentada no voto, com base em provas de notificações e vistorias prévias, afastando-se a alegação de carência de ação.

7. O alegado erro material não se confunde com erro de julgamento; inexatidões formais não se verificam nos autos, tratando-se de tentativa de reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado nos embargos.

8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há fundamento para atribuir efeitos modificativos ao recurso.

9. O pedido de efeito suspensivo é indeferido diante da ausência de demonstração concreta dos requisitos legais (art. 1.026, §1º, CPC).

10. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos adotados nem para substituir a tese jurídica já analisada pelo colegiado.

2. A existência de pedido indenizatório pode ser reconhecida por interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

3. A presença de notificações e vistorias prévias comprova a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

4. Erro material, para os fins do art. 1.022 do CPC, refere-se a inexatidões formais evidentes, não sendo caracterizado por discordância quanto à valoração da prova.

5. A oposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento, mesmo se rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, §2º, 485, VI, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013852-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLANK VILLE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. contra acórdão unânime da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, condenando a ré à execução de obrigações de fazer para correção de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.010,00. A embargante sustenta omissão e erro material no acórdão, com pleito de efeitos infringentes, alegando: (i) julgamento extra petita por ausência de pedido expresso de danos materiais; e (ii) ausência de pretensão resistida/interesse de agir, com base na ausência de comprovação da ciência prévia da construtora sobre os vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos podem produzir efeitos infringentes para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de julgamento extra petita, fundamentando que o pedido indenizatório pode ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

5. A insurgência da embargante consiste em inconformismo com a fundamentação adotada, e não em vícios de julgamento, sendo incabível a substituição dos fundamentos jurídicos adotados por outros (arts. 141 e 492 do CPC) por meio de embargos.

6. A questão da existência de interesse de agir foi enfrentada no voto, com base em provas de notificações e vistorias prévias, afastando-se a alegação de carência de ação.

7. O alegado erro material não se confunde com erro de julgamento; inexatidões formais não se verificam nos autos, tratando-se de tentativa de reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado nos embargos.

8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há fundamento para atribuir efeitos modificativos ao recurso.

9. O pedido de efeito suspensivo é indeferido diante da ausência de demonstração concreta dos requisitos legais (art. 1.026, §1º, CPC).

10. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que desprovidos os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos adotados nem para substituir a tese jurídica já analisada pelo colegiado.

2. A existência de pedido indenizatório pode ser reconhecida por interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

3. A presença de notificações e vistorias prévias comprova a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

4. Erro material, para os fins do art. 1.022 do CPC, refere-se a inexatidões formais evidentes, não sendo caracterizado por discordância quanto à valoração da prova.

5. A oposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento, mesmo se desprovidos, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, §2º, 485, VI, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0013852-30.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. contra acórdão desta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré a: (i) executar as obrigações de fazer relacionadas à correção dos vícios apontados no empreendimento; e (ii) pagar indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.010,00, acrescida dos consectários legais, além das verbas de sucumbência.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e erro material, com pretensão de efeitos infringentes. Alega: (i) julgamento extra petita, porquanto teria sido mantida condenação por danos materiais sem pedido expresso, requerendo pronunciamento específico à luz dos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) inexistência de pretensão resistida/interesse de agir, ao argumento de que os documentos indicados no voto não comprovariam ciência prévia da construtora nem vistoria conjunta, postulando o reconhecimento da carência de ação (art. 485, VI, CPC).

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, nem se prestam à redelimitação da matéria já analisada sob a ótica adotada pelo colegiado.

No caso, não se verifica omissão ou erro material no julgado. A insurgência revela, em verdade, inconformismo com a fundamentação adotada e pretende reabrir discussão sobre premissas fáticas, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a insurgência, afastando o alegado julgamento extra petita ao consignar que a pretensão indenizatória pode ser extraída da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, à luz do art. 322, §2º, do CPC, quando a postulação se revela pela narração dos fatos, pela causa de pedir e pelos documentos apresentados, ainda que ausente item específico no capítulo final de pedidos.

Desse modo, o ponto foi decidido com fundamentação suficiente e coerente, mediante adoção de tese jurídica clara consistente na interpretação do pedido, o que afasta qualquer omissão. Pretende a embargante, na realidade, substituir o fundamento adotado pelo Colegiado (art. 322, §2º) por outro (arts. 141 e 492), o que não se confunde com integração do julgado.

Embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão controvertida tenha sido apreciada e decidida com motivação idônea, o que ocorreu.

O acórdão foi igualmente explícito ao reconhecer o interesse de agir, registrando a existência de tentativas extrajudiciais, notificações e vistoria conjunta, circunstâncias que evidenciam a pretensão resistida e legitimam o acesso à jurisdição.

A discordância da embargante quanto ao valor probatório dos documentos mencionados e sua tentativa de infirmar a conclusão do julgado sob a rubrica de “erro material” traduz, novamente, inconformismo com o mérito e pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Erro material, para os fins do art. 1.022, é o equívoco evidente, objetivo, de natureza meramente formal, como inexatidão gráfica, lapso aritmético, identificação equivocada, e não a discordância sobre premissas probatórias ou sobre a conclusão jurídica delas extraída. O que se pretende é rediscutir a própria razão de decidir, o que não se admite.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável atribuir aos embargos efeitos modificativos.

Por fim, o pleito de efeito suspensivo igualmente não prospera, porquanto não demonstrados, de forma concreta e específica, os requisitos legais para sua concessão em sede de embargos (art. 1.026, §1º, CPC) sobretudo quando ausente probabilidade de acolhimento do recurso integrativo.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam desprovidos, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.